Tribunal: TJSP
Processo: 2181920-33.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Diploma legal que dispõe sobre o plano de carreira e empregos do Magistério Público municipal, com a previsão de empregos de livre provimento. Pleito pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 2o, do artigo 8o, da Lei no 711, de 13 de dezembro de 2002, do Município de Alumínio, que prevê que são de livre provimento os empregos referentes à classe

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Diploma legal que dispõe sobre o plano de carreira e empregos do Magistério Público municipal, com a previsão de empregos de livre provimento. Pleito pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 2o, do artigo 8o, da Lei no 711, de 13 de dezembro de 2002, do Município de Alumínio, que prevê que são de livre provimento os empregos referentes à classe de Suporte Pedagógico, exceto os de Monitor de Biblioteca e Orientador Pedagógico, e à classe de Administração Municipal da Educação. Classe de Suporte Pedagógico composta pelos cargos de "Supervisor Escolar – SE", "Coordenador Pedagógico", "Coordenador de Educação Infantil – CEI", "Coordenador de Creche - COC" e "Professor Coordenador – PC". Classe de Administração Escolar que se compõe dos cargos de "Diretor de Ensino Fundamental – DE" e de "Assistente de Diretor de Escola de Ensino Fundamental – ADE". Classe de Administração Municipal de Educação composta pelos cargos de "Diretor de Departamento de Educação – DdpE", "Diretor de Divisão de Ensino Fundamental – DDEF" e "Diretor de Divisão de Educação Infantil, Creche e Educação Especial – DDEI". Vício de inconstitucionalidade material. Atribuições dos cargos que não se enquadram nas funções típicas dos cargos comissionados e funções de confiança, a saber, chefia, assessoramento e direção. Violação aos 111, "caput", 115, "caput", II e V, e 144, "caput", todos da Constituição do Estado de São Paulo. Ademais, empregos da carreira de magistério não podem ser de livre nomeação e exoneração, consoante art. 251, CE, e art. 67, I, e § 2o, da Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Violação ao pacto federativo, considerando a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal no 9.394/96) que, no exercício dessa competência, previu serem os cargos do quadro de magistério providos tão só mediante concurso público. Impossibilidade de legislação municipal dispor de forma diversa. Precedentes deste Órgão Especial. Tema 1010 do E. STF. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação e irrepetibilidade.